Tribunal: TJES
Processo: 5000339-73.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revelia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-73.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM NALI

APELADO: JOAQUIM NALI

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA NO PRAZO FIXADO. VALOR DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Joaquim Nali em razão da sentença que indeferiu a petição inicial em pedido de alvará judicial para transferência de veículo adquirido em nome de pessoa jurídica já baixada por liquidação voluntária. O indeferimento decorreu do não atendimento à determinação judicial de emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a exigência de adequação do valor da causa ao proveito econômico é legítima; e (ii) se a determinação de juntada de documento comprobatório da titularidade do bem pretendido é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido pelo autor, ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, conforme o art. 292, § 3º, do CPC.

4. A exigência de comprovação da titularidade do veículo é medida necessária para a adequada análise do pedido de alvará judicial, sendo legítima a determinação judicial nesse sentido.

5. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

6. O recurso não deve ser provido, pois a decisão recorrida observou os requisitos legais e foi devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em pedido de alvará judicial deve refletir o proveito econômico perseguido, conforme o art. 292, § 3º, do CPC.

2. A comprovação da titularidade do bem objeto do pedido de alvará judicial é requisito essencial para a análise do pedido.

3. O não cumprimento da determinação judicial para emenda à inicial no prazo legal autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, § 3º, e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI 5059717-08.2024.8.21.7000, rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl, Oitava Câmara Cível, j. 13/06/2024; TJMT, AI 1010269-69.2021.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2021; TJSP, EDcl 1020723-74.2020.8.26.0114/50001, rel. Des. Luiz Antonio Costa, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000285-03.2021.8.08.0056

APELANTE: JOAQUIM NALI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOAQUIM NALI
em razão da sentença id. 11256654, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal que, nos autos do pedido de alvará judicial para transferência de veículo automotor, indeferiu a petição inicial, já que a parte requerente, embora intimada, deixou de comprovar a sua hipossuficiência, não acostou documentos reputados como necessários para a análise de sua pretensão, bem como deixou de adequar o valor da causa.

Em suas razões, id. 11256655, sustenta o apelante que a extinção da demanda foi equivocada, já que o valor atribuído à causa encontra-se correto, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, não há pretensão resistida. Ademais, sustenta que os documentos necessários para análise da gratuidade e do pedido principal não foram juntados por erro no protocolo da demanda.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Tratam os autos de alvará judicial em que o recorrente busca a transferência de um veículo adquirido em nome da pessoa jurídica de que era titular e que se encontra baixada por liquidação voluntária para um terceiro.

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
determinou a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da assistência; a correção do valor da causa para refletir o proveito econômico pretendido e a juntada do documento do veículo a fim de permitir aferir se o bem é de titularidade da microempresa JOAQUIM NALI 34295380768, conforme alegado.

De plano não vislumbro equívoco na determinação de adequação do valor da causa ao proveito econômico, porquanto, ainda que o pedido de alvará se trate de procedimento de jurisdição voluntária, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte requerente (no caso, o valor do bem objeto do pedido de transferência). A respeito do tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
. Valor da causa. Benefício econômico pretendido pela autora. Decisão mantida.
Considerando que, à luz do art. 292, § 3º, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte autora, nada há a reparar na decisão que alterou o valor da causa para o montante correspondente ao custo de mercado do veículo e ordenou o recolhimento das custas complementares agravo interno desprovido
. (TJRS; AI 5059717-08.2024.8.21.7000; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Moreira Lins Pastl; Julg. 13/06/2024; DJERS 13/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DA CAUSA.
DECISÃO QUE TERMINIA EMENDA A INICIAL E REOLHIMENTO DE EVENTUAIS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O proveito econômico é o balizador do valor da causa, ou seja, o valor daquilo que se pretende obter com o alvará judicial.
(TJMT; AI 1010269-69.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 14/07/2021; DJMT 19/07/2021)

APELAÇÃO.
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALOR DA CAUSA. Valor dos bens imóveis que representam o proveito econômico indireto a ser perseguido com a ação. Inteligência do art. 292, § 3º, do CPC. Recurso improvido.
(TJSP; EDcl 1020723-74.2020.8.26.0114/50001; Ac. 14067966; Campinas; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Antonio Costa; Julg. 19/10/2020; DJESP 28/05/2021; Pág. 2682)

De igual modo, a determinação de juntada de documento que comprove a titularidade do bem que se pretende transferir mostra-se correta, porquanto necessária à análise da pretensão.

Nesse contexto, vislumbro que o despacho que ordenou a emenda à inicial se mostra correto, de modo que o não atendimento dele por parte do autor, aqui recorrente, implica na sentença extintiva.

Acerca do tema, dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, tendo em vista que a intimação para a emenda foi promovida pelo juízo
a quo
e a parte ficou absolutamente inerte, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

De conseguinte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, ante a não fixação na origem.

Defiro os benefícios da assistência porque não vislumbro elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)